Tribunal: TJDFT
Processo: 0741323-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0741323-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REQUERENTE: PATRICIA HELENA AGOSTINHO MARTINS REQUERIDO: FRANCISCO EUDES CARNEIRO DE MESQUITA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por PATRICIA HELENA AGOSTINHO MARTINS contra as decisões de ID 170667415 e ID 171927972, proferidas pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá/DF em sede de cumprimento de sentença iniciado contra FRANCISCO EUDES CARNEIRO DE MESQUITA (autos n. 0704612-12.2021.8.07.0008). A agravante não recolheu o preparo e requereu os benefícios da gratuidade de justiça (ID 51809474). Juntou cópias de extratos da conta corrente do Banco do Brasil (ID 51809483), referentes aos últimos 20 dias, informando saldo no valor de R$520,58 (quinhentos e vinte reais e cinquenta e oito centavos), e da conta-corrente do Banco Itaú (ID 51809484 – p.2/7), referente ao mês 06/2023, informando saldo, em 30/06/2023, no valor de R$244,37 (duzentos e quarenta e quatro reais e trinta e sete centavos). Juntou ainda cópia de declaração de imposto de renda de ano-calendário 2022 (ID 51809484 – p.8). É o relatório. Decido. Consoante o disposto no §1o do art. 101 do CPC/2015, “o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso”. Dispõe o artigo 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não satisfeitos os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$6.510,00 (seis mil, quinhentos e dez reais). Destaca-se que a agravante teve o pedido de gratuidade de justiça indeferido em 09/02/2023, no bojo do agravo de instrumento n. 0702510-70.2023.8.07.0000, interposto contra decisão proferida nos mesmos autos originários. Na ocasião, juntou ao recurso, inicialmente, capturas de telas de aparelho celular (print screen), informando saldo das mesmas contas bancárias (Banco Itaú e Banco do Brasil) no valor de R$57,72 e de R$81,44, respectivamente. Intimada a comprovar alegada situação de penúria, juntou: a) cópias de declarações de imposto de renda dos últimos 3 anos: 2019, 2020 e 2021. b) capturas de telas de aparelho celular (print screen) de extrato de conta bancária do Banco Itaú, constando entrada financeira de R$24.895,05 e R$25.245,53 em 12/02022 e 01/2023, respectivamente; e c) cópias de extratos de cartão de crédito do Banco Itaú, bandeira VISA, categoria Platinum, referentes a 11/2022, 12/2022 e 01/2023. E o benefício foi indeferido dada a constatação de que os rendimentos da agravante superaram em muito o valor de 5 (cinco) salários mínimos, tendo recebido em 12/02022 e 01/2023, respectivamente, R$24.895,05 e R$25.245,53. Confira-se o que destacado na decisão de ID 43315679, proferida no mencionado agravo de instrumento n. 0702510-70.2023.8.07.0000: “No caso, as capturas de telas de aparelho celular (print screen) de ID’s 43034590 e 43034591, sem dados adicionais aos saldos informados (Banco Itaú, valor de R$57,72, e Banco do Brasil, valor de R$81,44), não respaldam a concessão de justiça gratuita. Da mesma forma, não respaldam o deferimento do pleito as cópias de extratos de cartão de crédito do Banco Itaú (sem informações relevantes a aferir capacidade econômica da agravante) e as cópias de declarações de imposto de renda de ano-calendário 2019, 2020 e 2021; quanto às últimas, ainda que contenham informações sugerindo que a renda mensal proporcional auferida pela agravante nos respectivos anos tenha sido inferior a R$ 6.510,00 (sem renda em 2019; renda anual de 19.863,00 em 2020; e renda anual de 27.200,00 em 2021). Isso porque as capturas de telas de aparelho celular (print screen) que informam o extrato da conta bancária do Banco Itaú, referentes aos meses de dezembro de 2022 e janeiro de 2023, demonstram que os seus rendimentos superaram em muito o valor de 5 (cinco) salários mínimos, tendo a agravante recebido, respectivamente, R$24.895,05 e R$25.245,53, valores suficientes para concluir que aufere rendimento incompatível com alegação de hipossuficiência econômico-financeira. Assim, não comprovado fazer jus ao benefício postulado, razão de dever ser o benefício indeferido” Muito bem. O que a agravante juntou nestes autos autoriza a conclusão de que, embora o pequeno valor do saldo dos períodos fragmentados que escolheu, o certo é que os extratos bancários informam grande movimentação financeira nas suas contas-corrente, com realizações de PIX para outra conta bancária da agravante (movimentações recentes em 22/09/2023, 25/09/2023 e 26/09/2023, as duas primeiras no valor de R$3.000,00 e a última de R$2.000,00): a) 22/09/2023 Pix – Enviado 22/09 17:33 Patricia Helena Agostinho 3.000,00 (-); b) 25/09/2023 Pix – Enviado 25/09 15:53 Patricia Helena Agostinho 3.000,00 (-); e c) 26/09/2023 Pix - Enviado 26/09 11:27 Patricia Helena Agostinho 2.000,00 (-) — ID51809483. Veja-se que somente referidas movimentações (totalizando R$8.000,00) já demonstram que os seus rendimentos superaram o valor de 5 (cinco) salários mínimos (R$6.510,00), do que se conclui auferir rendimento incompatível com alegação de hipossuficiência econômico-financeira. Assim, não faz jus ao benefício postulado, razão de dever ser o benefício indeferido. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. ARTIGO 5o, INCISO LXXIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 99 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Dispõe o art. 99 do CPC/2015 que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não comprovados os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que "o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. 2. ‘3. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 4. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, que não acrescentou nenhuma documentação para fundamentar sua alegada incapacidade de arcar com as custas processuais, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 5. Recurso conhecido e não provido’ (Acórdão 1386726, 07319992620218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 29/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 1646638, 07285693220228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no DJE: 14/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. O benefício da gratuidade de justiça é devido àqueles que possuem renda baixa, considerando a média da população, como também aos que, apesar da renda elevada, passam, comprovadamente, por dificuldade econômica pontual que sobreleve, inevitavelmente, suas despesas. 3. Não comprovada nos autos a insuficiência de recursos apta a corroborar a declaração de hipossuficiência, é mister o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça. 4. Recurso conhecido e não provido” (Acórdão 1644777, 07294154920228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no DJE: 7/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forte em tais argumentos, indefiro o benefício da gratuidade de justiça. Comunique-se. Intime-se a agravante para recolhimento do preparo deste recurso no prazo de 5 (cinco) dias (artigo 1.007 do Código de Processo Civil). Brasília, 28 de setembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora